Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA.
1. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).
2. No julgamento do Recurso Especial 1.273.643 /PR, Tema Repetitivo 515 do Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado que, no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.
3. A necessidade de prova da condição de titular do direito lesado e a comprovação do prejuízo para o ressarcimento individual estabelecem uma gradação de preferência pela legitimação ordinária e individual na execução da sentença coletiva. Portanto, a legitimidade coletiva passa a ser subsidiária, nos termos do art. 100 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não se revela hábil a interromper o prazo prescricional para a propositura de cumprimento de sentença individual, pois somente o titular do direito material ou seus sucessores podem exercer tal pretensão.
5. Agravo de instrumento provido.